Tribunal: STJ
Processo: 0306867-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1027414 - PR (2025/0306867-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA - PR074322
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: IVAN MARQUES (PRESO)
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. DESCAMINHO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
FIANÇA.
EVIDENTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.
Ordem concedida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conceder a ordem, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: cd25d557-27d1-4785-8c22-0524eb277ff2

HABEAS CORPUS No 1027414 - PR (2025/0306867-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA - PR074322
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: IVAN MARQUES (PRESO)
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. DESCAMINHO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
FIANÇA.
EVIDENTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.
Ordem concedida.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de IVAN MARQUES, no qual
habeas corpus

se ataca a decisão proferida pelo Desembargador relator do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO que indeferiu pedido de liminar no HC n. 5025713-
63.2025.4.04.0000/PR.
Verifica-se dos autos que o paciente, preso em flagrante, em
teve a

6/8/2025,
liberdade provisória concedida mediante o arbitramento de fiança no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), posteriormente mantida pelo Juízo Substituto de
Garantias da 3a Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, em razão da suposta prática do
crime de descaminho.
A defesa impetrou
no Tribunal
buscando a dispensa do
habeas corpus
a quo
pagamento da fiança ou sua redução, bem como a aplicação de medidas cautelares
diversas da prestação de fiança, mas o pleito liminar foi indeferido pela Desembargadora
Federal Ana Paula de Bortoli no dia
(fls. 17/18).
15/8/2025
Documento eletrônico VDA51524924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 19:18:29
Código de Controle do Documento: b2a2bfbb-960b-4ac5-af7d-75904b33cad2

Daí a presente impetração, em que se alega a existência de constrangimento
ilegal ante o valor arbitrado para o pagamento da fiança e as condições financeiras do
paciente.
Aduz-se que é o caso de superação da
destacando a

Súmula 691/STF,
ausência de fundamentos para manutenção da fiança.
Requer-se a isenção ou redução da fiança com ou sem a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
O impetrante peticionou juntando documentos para demonstrar a
hipossuficiência do paciente (fls. 73/79).
O pedido foi indeferido liminarmente em razão da instrução deficiente em
(fls. 81/83).
19/8/2025
Posteriormente, após ter sido regularizada a instrução do feito, a decisão foi
reconsiderada e deferido o pedido liminar em
(fls. 244/246).
21/8/2025
Após as informações às fls. 252/254 e 259/263, o Ministério Público Federal,
em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, cassando-se a
decisão concessiva da liminar (fls. 266/269).
É o relatório.
VOTO
De fato, não obstante o parecer ministerial, entendo assistir razão ao
impetrante, devendo a liminar ser mantida e a ordem concedida.
As Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte, na esteira do
preceituado no Enunciado n. 691 da Súmula do Pretório Excelso, têm entendimento
pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de
contra decisão
habeas corpus
de relator indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada perante os
Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade
manifesta.
, da análise dos autos, verifica-se que o pedido formulado, além de
In casu
revestir-se de plausibilidade jurídica, está amparado pelo
, sendo o
periculum in mora
caso de concessão da ordem, confirmando-se a liminar.
Documento eletrônico VDA51524924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 19:18:29
Código de Controle do Documento: b2a2bfbb-960b-4ac5-af7d-75904b33cad2

Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se
irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de
fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade
(HC n. 692.427/GO, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
provisória
21/2/2022)
Ante o exposto, confirmando a liminar deferida e de acordo com os
precedentes, concedo a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares alternativas, a serem aplicadas pelo Juiz de piso, incluídas as que
foram determinadas na decisão liminar, sem prejuízo de decretação da prisão
preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de
superveniência de motivos novos e concretos para tanto.
Documento eletrônico VDA51524924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 19:18:29
Código de Controle do Documento: b2a2bfbb-960b-4ac5-af7d-75904b33cad2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.027.414 / PR
Número Registro: 2025/0306867-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20250086959 50169684020254047002 50257136320254040000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA - PR074322
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: IVAN MARQUES (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52502058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: 0d5b6a2e-2ebc-41be-a797-5c86388e5fd9

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: 0d5b6a2e-2ebc-41be-a797-5c86388e5fd9